Tribunal: TJMT
Processo: 1038133-85.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038133-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 603.764.221-49 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA: ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor buscava compelir a instituição financeira a apresentar documentos relativos à conta mantida em seu nome e indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao decidir sobre matérias não submetidas à apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende satisfatoriamente aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se exigindo impugnação exaustiva de cada parágrafo ou argumento da sentença.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

A petição inicial delimitou claramente o objeto da demanda à apresentação de documentos contratuais e bancários e à indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

A sentença recorrida extrapolou os limites da controvérsia estabelecida ao analisar a validade do contrato de cartão de crédito e a exigibilidade do débito, como se a lide tratasse de revisão contratual ou de inexigibilidade de débito.

O julgamento
extra petita
constitui
error
in procedendo
e acarreta a nulidade da decisão, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de julgamento
extra petita acolhida
. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

"O princípio da dialeticidade não exige impugnação exaustiva de cada argumento da sentença, bastando que as razões recursais permitam a compreensão da controvérsia e do pedido de reforma."

"Configura-se julgamento
extra petita
quando o juiz decide sobre questões não suscitadas pelo autor e não integrantes do pedido, extrapolando os limites objetivos da demanda, o que acarreta a nulidade da sentença."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍV
EL Nº
1038133-85.2023.8.11.0041

HAMUEL DE OLIVEIRA X CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HAMUEL DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de CARUANA S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O apelante alega, em síntese, que a sentença incorreu em vício de julgamento
extra petita
, ao decidir sobre matérias não submetidas à apreciação judicial, como a validade do contrato de cartão de crédito e a inexigibilidade de débito, quando o objeto da demanda era apenas a obrigação da instituição financeira de apresentar documentos e a indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

Sustenta que foi compelido a abrir conta salário junto à instituição financeira para recebimento de seus proventos em razão de vínculo empregatício com a empresa Pantanal Transporte, entre os anos de 2018 e 2022. Contudo, afirma que a referida conta foi utilizada pela apelada como conta convencional, com imposição de tarifas bancárias e descontos indevidos, além de disponibilização não autorizada de crédito pessoal.

Argumenta que buscou extrajudicialmente, por diversos meios, obter documentos e informações necessários (contrato, extratos completos, autorização para utilização de crédito especial e demonstrativo do débito), não tendo obtido resposta, em flagrante violação ao seu direito básico de informação e em afronta aos deveres de boa-fé e transparência.

Defende que a negativa injustificada de fornecimento de informações essenciais ao consumidor enseja indenização por dano moral
in
re

ipsa
, pois a ausência de acesso a tais documentos impede o consumidor de gerir sua própria vida financeira, cria insegurança jurídica e viola sua dignidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira à obrigação de fazer consistente na entrega dos documentos solicitados e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20%.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que jamais houve negativa em prestar informações ou apresentar documentos, tendo cumprido integralmente a decisão liminar que determinou a exibição dos documentos solicitados. Afirma que o apelante assinou o termo de adesão ao cartão Caruana, onde anuiu com a abertura da conta de pagamento em seu nome. Sustenta a inexistência de dano moral, por ausência de comprovação de qualquer situação vexatória ou humilhante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRE
LIMINAR
(
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examino a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, que alega o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em suposta violação ao princípio da dialeticidade, com base no artigo 932, III c/c art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Após detida análise das razões recursais apresentadas pelo apelante, verifico que, ao contrário do que sustenta a parte apelada, o recurso atende satisfatoriamente aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O apelante expôs claramente seu inconformismo com a sentença, argumentando que o juízo
a quo
incorreu em julgamento
extra petita
ao decidir sobre questões não suscitadas na petição inicial, como a validade do contrato de cartão de crédito e a inexigibilidade de débito, quando o objeto da demanda
se limitava
à obrigação de fazer consistente na apresentação de documentos e à indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

Embora a peça recursal seja extensa e contenha argumentação abrangente, é possível identificar com clareza a impugnação aos fundamentos centrais da sentença, especialmente quando o apelante aponta a violação aos artigos 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência ou adstrição.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão recorrida, declinando os fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido de nova decisão, requisito que foi devidamente observado no caso em análise. Não se exige, contudo, impugnação exaustiva de cada parágrafo ou argumento da sentença, bastando que as razões recursais permitam a compreensão da controvérsia e do pedido de reforma.

No caso, o apelante expôs de forma suficiente e compreensível as razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e o conhecimento da matéria por este Tribunal, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR (JULG
AMENTO
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares:

P
asso à análise da preliminar arguida pelo apelante, que alega a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, argumentando que a decisão extrapolou os limites da demanda ao decidir sobre matérias não submetidas à apreciação judicial, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A preliminar merece acolhimento.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, após detido exame dos autos, verifico que a petição inicial delimitou claramente o objeto da demanda: (i) obrigação de fazer consistente na apresentação de documentos relativos à conta mantida pelo autor junto à instituição financeira (contrato de abertura da conta salário, extratos bancários completos, autorização para utilização de crédito especial e demonstrativo do débito); e (
ii
) indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa em fornecer tais documentos.

Conforme se extrai da petição inicial (ID
323727857
), o autor notificou extrajudicialmente a instituição financeira para obter os documentos relativos à sua conta, sem sucesso, o que o levou a ajuizar a presente ação. O pedido liminar e os pedidos finais foram direcionados à entrega dos documentos e à indenização por danos morais pelo descaso na prestação da informação.

Contudo, a sentença recorrida, ao invés de se ater aos limites da controvérsia estabelecida, adentrou na análise da validade do contrato de cartão de crédito e da exigibilidade do débito, reconhecendo a regularidade de cláusulas que autorizariam cobranças de tarifas, encargos e juros, como se a lide tratasse de revisão contratual ou de inexigibilidade de débito.

Conforme se extrai da fundamentação da sentença (ID 323728357), o magistrado concluiu que "
comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais
."

Ocorre que em nenhum momento o autor questionou a validade do contrato ou a exigibilidade do débito, tampouco pleiteou a declaração de inexistência de débito ou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Seu pedido restringiu-se à apresentação de documentos contratuais e bancários e à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da recusa administrativa.

Na impugnação à contestação (ID 323728350), o autor reforçou que alguns documentos não foram entregues adequadamente, como o contrato de abertura de conta salário, e insistiu na falha na prestação do serviço pela negativa de informações.

Ao decidir sobre questões não suscitadas pelo autor e não integrantes do pedido, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, incorrendo em julgamento
extra petita
, o que configura
error
in procedendo
e acarreta a nulidade da decisão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o julgamento
extra petita
constitui ofensa ao devido processo legal e ao princípio dispositivo, impondo-se a sua invalidação. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021).

Diante do exposto,
ACOLHO

a preliminar suscitada pelo apelante
e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para declarar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, c
onsiderando a natureza do vício identificado e a necessidade de que o juízo de
origem
aprecie adequadamente os pedidos formulados na petição inicial, determino o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova
sentença, atendo-se aos limites da lide estabelecidos pelo autor, em observância aos princípios da congruência e do dispositivo.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor buscava compelir a instituição financeira a apresentar documentos relativos à conta mantida em seu nome e indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao decidir sobre matérias não submetidas à apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende satisfatoriamente aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se exigindo impugnação exaustiva de cada parágrafo ou argumento da sentença.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do CPC, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes.

A petição inicial delimitou claramente o objeto da demanda à apresentação de documentos contratuais e bancários e à indenização por danos morais decorrentes da recusa administrativa.

A sentença recorrida extrapolou os limites da controvérsia estabelecida ao analisar a validade do contrato de cartão de crédito e a exigibilidade do débito, como se a lide tratasse de revisão contratual ou de inexigibilidade de débito.

O julgamento
extra petita
constitui
error
in procedendo
e acarreta a nulidade da decisão, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de julgamento
extra petita acolhida
. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

"O princípio da dialeticidade não exige impugnação exaustiva de cada argumento da sentença, bastando que as razões recursais permitam a compreensão da controvérsia e do pedido de reforma."

"Configura-se julgamento
extra petita
quando o juiz decide sobre questões não suscitadas pelo autor e não integrantes do pedido, extrapolando s limites objetivos da demanda, o que acarreta a nulidade da sentença."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025